Tribunal: TJPA
Processo: 0803420-08.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803420-08.2022.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO WELON SOARES PIRES, VALDINEI JOHNE VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0803420-08.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES:
ANTONIO WELON SOARES PIRES e VALDINEI JONHE VIERA DE OLIVEIRA
.

DEFENSORA PÚBLICA:
ROSSANA PARENTE SOUZA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), com pedidos de absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância à hipótese de furto de fios supostamente descartados; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por prova robusta e harmônica, com apreensão de objetos relacionados ao delito e prisão em flagrante dos réus, cujas versões são isoladas e inconsistentes frente aos depoimentos firmes de guardas municipais colhidos sob o crivo do contraditório.

4.

Os depoimentos de agentes de segurança são válidos e suficientes para fundamentar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois não estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do STF, em especial a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social, sendo relevante o concurso de agentes e o uso de instrumentos (facas).

6.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua redução ou modificação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 59 e 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/8/2025, DJe 1/9/2025;
STJ, AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/8/2025, DJe 25/8/2025;
STJ, AgRg no HC 986.494/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJe 26/5/2025;
STJ, AgRg no HC 919.232/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024;
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19/11/2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTONIO WELON SOARES PIRES e VALDINEI JONHE VIERA DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém
/PA
, que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, impondo-lhes a igual sanção de
0
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 18575140).

Em suas razões recursais, a defesa alega insuficiência de provas, requerendo a absolvição dos apelantes ou que seja reconhecida a atipicidade material, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Por fim, requer, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal (ID 18575145).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18575151.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19387107).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DO MÉRITO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Como consignado no relatório, a Defesa postula a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória.

Tal argumento, contudo, não procede.

Com efeito, o conjunto probatório é robusto e harmônico, uma vez que os elementos colhidos na fase inquisitorial foram devidamente confirmados pela prova produzida sob contraditório judicial, com plena observância às garantias do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 18575046, fl. 17), pelo termo de apreensão de objeto (ID 18575046, fl. 39) e pelo auto de entrega (ID 18575046, fl. 73).

No que se refere à autoria, os depoimentos colhidos em juízo são firmes, coerentes e convergem no sentido de imputar aos apelantes a prática do delito.

A testemunha
Rodrigo dos Santos Pereira
(ID ́s 18575110 a 18575114), guarda municipal, relatou que a equipe recebeu denúncia de populares informando que os apelantes cortavam fios no local. Chegando ao ponto indicado, os réus tentaram fugir, sendo detidos em posse de facas e de um saco contendo fios já cortados.

Na mesma linha, o guarda municipal
Odilon Cabral de Andrade
(ID ́s 18575118 a 18575120) corroborou a narrativa, esclarecendo ter sido ele quem realizou a revista pessoal e encontrou a faca com um dos apelantes.

Ainda, o guarda municipal
Rubens Bruno Santos do Nascimento
(ID ́s 18575115 a 18575117) confirmou a ocorrência, destacando que, após serem informados por populares acerca do furto de fios, a guarnição logrou prender os apelantes em flagrante, encontrando com eles uma faca e fios já cortados dentro de um saco.

Por sua vez, os réus
Antonio Welton
(ID 18575121 a 18575123) e
Valdinei Jhone
(ID 18575124 e 18575125) negaram a prática criminosa, limitando-se a alegar que os fios já estariam cortados e que apenas os enrolavam. Tais versões, todavia, mostram-se isoladas e destituídas de plausibilidade diante da apreensão dos instrumentos do crime, da prisão em flagrante e da coerência dos depoimentos testemunhais.

Cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica quanto ao elevado valor probatório dos depoimentos de agentes de segurança colhidos em juízo, sob contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas dos autos. Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova.” (AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/8/2025, DJe 1/9/2025).

“Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.” (AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/8/2025, DJe 25/8/2025).

No caso, além das declarações consistentes dos guardas municipais, houve a apreensão dos instrumentos utilizados na empreitada criminosa e a captura dos apelantes em situação de flagrância, circunstâncias que afastam por completo a tese de fragilidade probatória.

Assim, resta evidenciado que a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto fático-probatório, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

Diante de tais fundamentos, não há falar em absolvição por ausência de provas, devendo ser mantida a condenação tal como fixada na origem.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O recurso busca, também, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o fundamento de que o bem jurídico tutelado teria valor irrisório, uma vez que eram fios descartados, aplicando-se o princípio da insignificância.

Não merece acolhimento o pleito dos apelantes. Explico.

Como bem consignou
o Supremo Tribunal Federal (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração determinados vetores, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, os requisitos não se encontram plenamente preenchidos. A conduta praticada não pode ser considerada de mínima ofensividade, pois envolveu
concurso de pessoas
e utilização de instrumentos (facas), circunstâncias que denotam planejamento e maior periculosidade social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o concurso de agentes afasta a incidência do princípio da insignificância, tendo em vista a
especial reprovabilidade do comportamento
:

“A qualificadora de concurso de pessoas afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à especial reprovabilidade da conduta.”
(AgRg no HC n. 986.494/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJe 26/5/2025).

“A prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes indica a especial reprovabilidade do comportamento, também afastando a aplicação do princípio da insignificância.”
(AgRg no HC n. 919.232/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024).

Dessa forma, não estando presentes, cumulativamente, os vetores exigidos para a configuração da insignificância penal — especialmente quanto à ofensividade mínima da conduta e à ausência de periculosidade social —, impõe-se o afastamento da tese de atipicidade material ora suscitada pela defesa.

Rejeita-se, portanto, o pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância, mantendo-se incólume a tipicidade da conduta atribuída aos apelantes.

DA DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo legal, também não merece prosperar o recurso.

A análise detida da sentença (ID 18575140) evidencia que, tratando-se de crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ressalte-se que o magistrado sentenciante não vislumbrou circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do art. 59 do Código Penal, razão pela qual não houve majoração na primeira fase da dosimetria.

Ademais, não se identificam,
ex officio
, vícios ou ilegalidades a ensejar a reforma da dosimetria, tampouco circunstâncias que demandem reanálise do juízo de individualização da pena.

03.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/10/2025